Tribunal: TJMT
Processo: 1002352-62.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por VILMAR OPOLSKI contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.1000018- 40.2022.8.11.0005, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que deferiu a liminar em favor do agravado, relativamente ao imóvel Sítio Estância J7, localizada as margens o Assentamento PA- Tira Sentido.
Segundo explica o agravante, o agravado somente esteve em posse das referidas áreas em meados do ano de 1.980; a partir de 1.993, o Sr. Herivelton Lima Damasceno sempre esteve na posse do imóvel (lote 91) até o seu falecimento, ocorrido em 2.015; que após o falecimento, os herdeiros passaram a possuir o imóvel, conforme indicações do INCRA, no ano de 2.016. Em razão da posse dos herdeiros, o Inventariante, Ulisses Lemes de Pinho Damascena arrendou a área ao agravante, conforme consta do Contrato de Arrendamento Rural, momento no qual este passou a possuir a área de 150ha, de forma mansa e pacífica, sem destruição de qualquer cadeado, pois, os herdeiros tinham acesso a chave.
Aduz que existem declaração firmadas por vizinho e moradores da Comunidade, que atestam suas alegações; Inclusive, o Sr. Joel, morador mais próximo da Estancia, afirmou que o agravado, por várias vezes, chegou a ameaçar os herdeiros, com intuito de fazê-los se afastarem da terra, a fim de se nomear invasor e possuir da mesma.
Adiante, defende ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar de integração de posse; que o agravado nunca foi possuidor do imóvel sub judice no período indicado na petição inicial, alterando toda a verdade dos fatos, agindo em extrema má-fé apresentando alguns documentos fora do contexto. Nem mesmo, segundo afirma, há demonstração de ânimo de possuidor; que não soube precisar a data do esbulho, tratando-se a peça de verdadeira “aventura jurídica”.
Afirma que o imóvel rural foi possuído pelo Sr. Herivelto Damascena, desde o ano de 1.993 e o requerimento de regularização fundiária do lote 91, denominado Sítio Malboro.
Ainda pondera: “No entanto, um comprovante de vacina sem qualquer reconhecimento público, preenchido unilateralmente pelo interessado, uma única nota fiscal da suposta vacina e uma escritura pública de cessão de direitos possessórios datada no ano de 1.989, período em que, de fato, era possuidor, não são suficientes para a comprovação de posse mansa e pacífica da área objeto do litígio, razão pela qual a liminar deve ser revogada.”.
Assevera que o agravado não reside na Estância J7, desde o ano de 1.993, sendo ardilosa a afirmação de que é o legítimo possuidor e que cedeu 49ha para o seu irmão Herivelto Damascena, quando, na verdade, foi possuir, somente na década de 1.980.
Defende que exerce a posse do imóvel desde o dia 20 de novembro de 2.021, data na qual a posse foi adquirida, nos termos do artigo 1.204 do CC.
No que tange ao esbulho, pondera que a fundamentou se utilizou tão somente de um Boletim de Ocorrências, confeccionado e juntado pelo agravado, ou seja, de forma unilateral. E complementa: “Ressalte-se ainda que o Agravante em nenhum momento invadiu a área ou praticou qualquer ato violento que colocasse em risco a suposta posse do Agravado, tendo se limitado a adentrar a área, juntamente com os herdeiros, após firmada a relação jurídica de arrendamento rural. Em verdade, não é possível aferir dos autos qualquer elemento que comprove a ocorrência do suposto esbulho, apto a gerar o deferimento da liminar possessória, que ora se visa suspender, razão pela qual o Agravo de Instrumento deve ser provido.”.
Defende ainda a necessidade de dilação probatória.
Requer, liminar a concessão do efeito suspensivo a decisão agravada.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque, a princípio, as provas trazidas pelo agravante no recurso, de demonstração da posse, se mostram muito mais convincentes que as constantes da inicial, assim como a versão dos fatos.
Foram juntadas as seguintes provas:
Pedido de Regularização da Posse do falecido Herivelton; houve Laudo de Vistoria elaborado pelo INCRA; Concessão de Crédito para Construção; declaração do INCRA quanto ao assentamento de Herivelton; Declaração do Incra de que Herivelton Lima Damasceno é o ocupante do lote 91, no projeto de assentamento Tira Sentido; Contrato de Arrendamento Rural entre Ulisses Lemes de Pinho Damasceno (inventariante) com o agravante no imóvel; Declaração de vizinho e moradores; Conta de Luz em nome de Dinalva Alves Pereira, na qual consta a indicação “Avenida Principal S/N vizinho do Sr. Erivelton Damascen”; Denuncia do inventariante nos autos do Inventário de que “Desde que houve notícia do falecimento do ‘de cujus’ o inventariante e seus irmãos tentaram ingressar no imóvel, entretanto, foram impedidos por familiares que se apossaram do local”, datado de 14 de junho de 2018; pedido em nome de Leonice Correa, que se declara convivente do falecido Sr. Herivelton, de regularização do lote 91 do Projeto de Assentamento Tira Sentido, em 09 de dezembro de 2.015; assim como Boletim de Ocorrência registrado pela Sra. Leonice Correa (convivente do falecido) de que “que o esposa solicitando faleceu na data citada e que na mesma data o José Humberto Lima Damasceno invadiu o Sítio Malboro, que desde então o filho da solicitante ficou impossibilitado de frequentar o local.”
Ante todo exposto, DEFIRO A CONCESSÃO O EFEITO SUSPENSIVO à decisão agravada.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator